Tribunal: TJDFT
Processo: 0023771-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023771-25.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A EDIÇÃO DA LEI QUE PREVÊ A PAUTA DE VALORES VENAIS. LEI DISTRITAL No 4.985/2012. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEIO DE DECRETO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, o lançamento do IPTU é o lançamento real direto, sendo que a tributação do referido imposto é feita a partir dos critérios de cálculo e valor venal do imóvel previstos em pauta de valores. 2. No entanto, em se tratando de imóvel que passou a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, qual seja, a Lei Distrital no 4.985/2012, é possível o lançamento estimativo direto a partir da pauta de valores venais, com base no exame das informações cadastrais na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsão dos arts. 61, § 3o, da Lei Distrital no 5.389/2014 - reproduzido no art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/2015 -, e 6o, 7o e 16 do Decreto no 28.445/2007. 3. Preenchidos os critérios disciplinados pelas Leis Distritais nos 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015, pelo Decreto-Lei no 82/66 e pelo Decreto no 28.445/2007, não há que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança do referido tributo, impondo-se a improcedência dos pedidos. 4. Apelo provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO INCLUÍDO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. JULGAMENTO RE No 1.245/07/PR (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou anulado pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos considerados omissos. 2. O excelso STF, no julgamento do RE no 1.245.097/PR (Tema 1.084), em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou, por maioria, a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança de IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 3. Em se tratando de imóvel que passou a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, o lançamento do tributo é feito, caso a caso, a partir da pauta de valores venais, com base no exame das informações cadastrais registradas na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsão dos arts. 61, § 3o, da Lei Distrital no 5.389/14 - reproduzido no art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/15 -, e arts. 6o, 7o e 16, do Decreto no 28.445/07. 4. Tendo em vista que o procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária obedeceu aos critérios estabelecidos em lei, este é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas, sim, de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. 5. Não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade, haja vista a publicação de lei em sentido estrito, em exercício anterior aos exercícios financeiros de incidência do imposto. 6. Embargos declaratórios providos para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o teor do acórdão embargado. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97, inciso IV, e 148, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a nulidade dos lançamentos de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal (PGV), nos anos de 2013 e 2016, ao argumento de que é necessário que o valor do imóvel seja individualmente avaliado a partir de critérios previamente definidos em lei, conforme a tese fixada no Tema 1.084 do STF. Aduz, ainda, que o princípio do contraditório foi violado, em razão da ausência de instauração de processo administrativo com a intimação do contribuinte para o exercício de defesa, nos termos do entendimento exarado no Tema 1.113 do STJ; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 150, inciso I, 165, § 8o, todos da Constituição Federal e 25 do ADCT, asseverando que as omissões no acórdão não foram sanadas, bem como restou violado o princípio do contraditório e da exclusividade tributária. Repisa os argumentos lançados no apelo especial quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1.084 do STF. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EVANDRO PERTENCE, OAB/DF 11.841, e AFONSO ARANTES DE PAULA, OAB/DF 22.868. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Diante disso, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à indicada contrariedade aos artigos 97, inciso IV, e 148, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, o prequestionamento se faz presente, eis que o órgão julgador decidiu a lide à luz das normas contidas nos dispositivos apontados pela recorrente como violados. Ademais, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no que tange à suposta ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 150, inciso I, 165, § 8o, todos da Constituição Federal e 25 do ADCT, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.245.097 (Tema 1.084), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 67279683): A respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.245.097/PR (Tema 1.084), em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou, por maioria, a seguinte tese: [...] No caso, em se tratando de imóvel que passou a existir, como loteamento urbano, após a edição da última pauta de valores do Distrito Federal, o lançamento do tributo é feito, caso a caso, a partir da pauta de valores venais, com base no exame das informações cadastrais registradas na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsão do art. 2o, da Lei no 4.985/12, art. 61, § 3o, da Lei Distrital no 5.389/14 - reproduzido no art. 69, § 3o, da Lei Distrital no 5.514/15 -, e arts. 6o, 7o e 16, do Decreto no 28.445/07. Registre-se que referido procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. [...] Ainda, com relação ao apelo extraordinário, quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados EVANDRO PERTENCE, OAB/DF 11.841, e AFONSO ARANTES DE PAULA, OAB/DF 22.868. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002